Tribunal: TCU
Processo: 017.699/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em licitações e contratos custeados com verbas oriundas de contrato de repasse firmado para construção de complexo hídrico e de convênio destinado à construção de 194 módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 393/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, tendo em vista que não atenderam aos requisitos de admissibilidade; 9.2. advertir os embargantes que a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório implicará no seu recebimento como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno, não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da deliberação condenatória e, nos termos do art. 1.026, § 3o do CPC c/c o art. 298 do RITCU, ensejará a aplicação de sanção pecuniária; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.